Tribunal: STF
Processo: STP 169
Classe: STP
Órgão julgador: Presidente
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de suspensão de liminar, apresentada pelo Poder Legislativo do município de Santarém Novo/PA, contra decisão proferida pelo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, nos autos do Agravo de Instrumento nº 080075-44.2020.8.14.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que determinou, liminarmente, o retorno imediato de Laércio Costa de Melo, ao cargo de prefeito daquele município.
    A decisão impugnada reverteu anterior afastamento, determinado pelo requerente, sob o fundamento de que teria ocorrido violação ao princípio da publicidade, além de outras violações a normas do Decreto-Lei nº 201/67.
    O requerente impugnou essa decisão, ressaltando que ela teria violado disposições da Lei nº 9.494/97, porque a cautelar foi concedida sem prévia oitiva do Poder Público, e porque, ademais, esgotou o objeto da ação principal, além de que esse pleito suspensivo não teria sido sequer apreciado pela instância de origem.
    Acrescentou que referida decisão afrontou, também, o conteúdo da súmula vinculante nº 46 deste STF, bem como o princípio da separação dos poderes.
    Por fim, aduziu que essa decisão acarretou inegável lesão à ordem público-administrativa do município, postulando, assim, sua imediata revogação, para que subsistam os efeitos da cassação determinada pelo requerente.
    É o relatório. 
    Decido.
    Como se sabe, a competência desta Suprema Corte para conhecer e julgar incidentes de contracautela exige a demonstração de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (v.g. Rcl nº 497-AgR/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 6/4/01; Rcl nº 1.906/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 11/4/03 e Rcl nº 10.435-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/8/15).
    Nesse contexto, disciplina a Lei nº 8.038/90:
    “Art. 25 - Salvo quando a causa tiver por fundamento matéria constitucional, compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a requerimento do Procurador-Geral da República ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança, proferida, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal.” (grifos nossos)
    Nesse passo, como a presente ação apresenta, dentre outros fundamentos, alegada violação à norma do artigo 37 da Constituição Federal, reconheço a competência da Presidência deste STF para a análise da questão.
    Quanto ao mais, tem-se que a admissibilidade da contracautela pressupõe, entre outros aspectos legais, a demonstração de que o ato questionado possa vir a causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública.
    É certo, ainda, que a natureza excepcional desta ação permite, tão somente, um juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (v.g., SS nº 5.049-AgR-ED/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/5/16).
    Apoiado nessas premissas, passo à análise do caso concreto, destacando, desde logo, a legitimidade ativa ad causam do requerente para ingressar com a presente suspensão, posto que voltada ao restabelecimento dos efeitos de ato por ele praticado.
    Em prosseguimento, verifica-se que a decisão cujos efeitos se pretende ver suspensos, devolveu o exercício da chefia do Poder Executivo local ao seu anterior ocupante, cassado que fora, por deliberação do requerente. 
    Esse, na fundamentação do presente pedido, fez breve referência ao fato de que tal decisão estaria a acarretar violação à ordem público-administrativa do município, sem, contudo, explicitar em que isso consistiria, na medida em que aludida decisão apenas restabeleceu o mandato de anterior prefeito que estava à frente do Poder Executivo municipal, há alguns anos 
    Por outro lado, a presente contracautela apresenta abundante e exaustiva argumentação processual contra diversos aspectos da decisão atacada, a revelar o uso do pedido de contracautela como inadmissível sucedâneo de recurso.
    No sentido do não cabimento da via da suspensão como sucedâneo recursal, vide: SL nº 14/MG, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 3/10/03; SL nº 80/SP, Rel. Min. Nélson Jobim, DJ de 19/10/05 e SS nºs 3.319/SC, 3.320/SC e 3.321/SC, todas da relatoria da. Ministra Ellen Gracie, DJ de 24/8/07.
    Assim, sempre considerando que a admissibilidade da contracautela pressupõe, entre outros aspectos legais, a demonstração de que o ato questionado possa vir a causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, bem como da viabilidade de eventual e futuro apelo extremo a ser interposto nos autos, ausente a demonstração da presença desse requisitos, mais adequada se mostra a rejeição da pretensão cautelar ora em análise, devendo o processo aguardar seu regular trâmite, junto às instâncias de origem. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (§ 1º do art. 21 do RIST), prejudicada a análise da pretendida liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente